Tribunal: TJDFT
Processo: 0004009-89.2017.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o DO CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59 DO CP). POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. NÃO APLICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 129, §9o DO CP. BIS IN IDEM. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP). DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO RÉU. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Em contexto de violência doméstica, o crime praticado pelo agressor na presença de seus filhos, um menor e outra maior mas doente, e contra a mãe deles, implica um juízo de maior reprovabilidade da ação do agente, apto à exasperação da pena-se, porquanto valorada negativamente as circunstâncias do crime (art. 59 do CP).

2. Ao crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) não se aplica a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sob pena de bis in idem, pois o dispositivo legal circunstanciado já especifica punição mais gravosa para a lesão corporal praticada no âmbito das relações familiares e domésticas.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante ou atenuante reconhecida, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso, o que não é o caso.

4. A suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) é direito público subjetivo do réu, uma vez atendidas as condições legais. No caso, a benesse é aplicável, pois inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a pena privativa de liberdade não ultrapassou 2 (dois) anos, o réu é primário e são favoráveis 06 (seis), das 07 (sete) circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

5. Em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público o responsável pela propositura da ação, logo é parte legítima para requerer a reparação mínima dos danos experimentados pela vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.

6. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in reipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.

7. No que tange ao quantum indenizatório mínimo, o valor arbitrado na origem – R$ 1.000,00 (hum mil reais) foi adequado, de acordo com as circunstâncias concretas do caso: gravidade do delito, intensidade do sofrimento suportado pela vítima, condição econômica dos envolvidos, atendendo às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização do dano extrapatrimonial.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.